Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706000-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAINE OLIVEIRA DOS SANTOS, THAUANA DE JESUS COSTA APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOMES &amp; SILVA PRODUCAO E PROMOCAO DE VENDAS E EVENTOS LTDA. D E C I S Ã O As requerentes, ora apelantes, tiveram o seu pedido de gratuidade de justiça revogado na origem, conforme decisão de ID: Num. 56589541. Em sede recursal, as recorrentes deduzem novo pedido de concessão do benefício. Em que pese a possibilidade de se pleitear o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento no processo (art. 99 do CPC), importa destacar que as autoras/apelantes não se insurgiram contra a referida decisão interlocutória de revogação do benefício, porquanto não foi interposto agravo de instrumento, operando-se a preclusão sobre a matéria. Dessarte, considerando a revogação do benefício, a concessão de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se desincumbiu as requerentes. Nesse sentido, colha-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Encontra-se preclusa decisão contra a qual, ao indeferir pedido de gratuidade de justiça, não foi interposto qualquer recurso. 2. Considerando o indeferimento do benefício, a concessão de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1275518, 07040627520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 2. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC) 3. Diante da não alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1244884, 07337505020188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e da demonstração de elementos fáticos novos nesta esfera recursal, preclusa a oportunidade das recorrentes de se insurgirem contra este fato. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado em cada apelo. Desse modo, nos termos do art. 101, §1o do CPC, intimem-se as recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo de forma simples, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador